Tribunal: TJMT
Processo: 0001281-21.2014.8.11.0033
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001281-21.2014.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), FABIO ALMEIDA DO NASCIMENTO - CPF: 937.375.131-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE. BLOQUEIO DE ATIVOS. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DO ART. 921, § 4º, DO CPC (LEI Nº 14.195/2021).
SENTENÇA REFORMADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto em Ação de Execução de Título Extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, ajuizada em 05/06/2014, contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos dos
arts
. 487, II, e 924, V, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição intercorrente na execução, considerada a atuação processual do exequente; (
ii
) estabelecer se a redação do art. 921, § 4º, do CPC, introduzida pela Lei nº 14.195/2021, pode ser aplicada retroativamente para fixar o termo inicial do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o exequente promove reiteradas diligências para localização de bens e ativos do executado.

A mera frustração das tentativas de constrição patrimonial, por circunstâncias alheias à vontade do credor, não caracteriza desídia apta a ensejar a prescrição intercorrente.

A redação do art. 921, § 4º, do CPC, introduzida pela Lei nº 14.195/2021, não pode retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência, em observância ao art. 14 do CPC.

A efetiva constrição de ativos financeiros, ainda que insuficiente para a satisfação integral do crédito, configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 921, § 4º-A, do CPC.

A demora na satisfação do crédito decorre da inexistência ou insuficiência de bens do executado e das limitações dos meios de busca disponíveis, não podendo ser imputada ao exequente diligente.

A intimação do exequente para se manifestar sobre eventual prescrição não autoriza seu reconhecimento quando demonstradas causas interruptivas e a ausência de inércia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente pressupõe inércia injustificada do exequente, não configurada quando demonstrada atuação diligente na busca por bens do devedor.

A redação do art. 921, § 4º, do CPC, dada pela Lei nº 14.195/2021, não se aplica retroativamente para fixar termo inicial da prescrição intercorrente.

A efetiva constrição de ativos financeiros, inclusive por bloqueio via sistemas eletrônicos, interrompe o prazo da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 14, 487, II, 921, §§ 1º, 4º, 4º-A e 5º, e 924, V; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 150; STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Primeira Seção; STJ, REsp nº 1.793.872/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.03.2019; STJ, REsp nº 2.174.870/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 04.02.2025; TJMT, Apelação Cível nº 0000510-68.2008.8.11.0028, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16.08.2023; TJMT, Apelação Cível nº 0000057-20.2005.8.11.0015, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 05.02.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
nº
0001281-21.2014.8.11.0033

APELANTE: BANCO BRADESCO S
/
A

APELADO: FABIO ALMEIDA DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto p
elo
BANCO BRADESCO S
/
A contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São José do Rio Claro/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0001281-21.2014.8.11.0033, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos dos art
.
487, II, e 924, V,
CPC.

Inconformado,
o banco
interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: a) a não ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que não permaneceu inerte no processo, tendo realizado diversas diligências para localização de bens do executado; b) a existência de bloqueio de valores nos autos, o que interromperia o prazo prescricional, nos termos do art. 921, §4º-A, do CPC; c) a inaplicabilidade retroativa da redação do §4º do art. 921 do CPC, dada pela Lei nº 14.195/2021; d) a ausência de desídia do exequente, que sempre impulsionou o feito; e) a existência de causas interruptivas e suspensivas da prescrição.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Na origem, cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo ora apelante em face de FABIO ALMEIDA DO NASCIMENTO, visando à satisfação de débito no valor inicial de R$ 26.109,55, consubstanciado em cédula de crédito bancário, distribuída em 05/06/2014.

Recebida a inicial em 15/07/2014, determinou-se a citação do executado. Após diligências frustradas na tentativa de localização do executado, a parte exequente postulou pela citação via edital, o que foi deferido pelo Juízo.

Decorrido o prazo da citação editalícia sem manifestação, nomeou-se curador especial, que apresentou embargos à execução.

Na sequência, a parte exequente postulou pela busca de ativos financeiros, que foi deferida, mas sucedeu infrutífera em 14/05/2019. Os embargos à execução foram julgados improcedentes.

Em 28/05/2019, o exequente tomou ciência da diligência via
Sisbajud
, vindo a requerer a busca patrimonial por meio dos sistemas
Renajud
e
Infojud
, sendo deferida, mas com resultado também negativo em 11/09/2019.

Diante da não localização de ativos e bens, o exequente requereu a apreensão da CNH e passaporte do devedor, bem como o bloqueio de seus cartões de crédito em 25/09/2019, sendo o pedido indeferido. Em 20/11/2019, pugnou por buscas via sistemas ANOREG e SREI.

Em 10/11/2022, foi determinada a intimação da parte exequente a fim de prosseguimento do feito. O exequente postulou novamente por buscas via sistemas
Sisbajud
,
Renajud
e
Infojud
, com resultado inexitoso em 15/03/2023.

Conforme decisão de id 338718445
, foi determinada a intimação da parte exequente para manifestar sobre eventual prescrição, peticionando ao
id 338718447
pela discordância e não ocorrência da prescrição, alegando ausência da suspensão do prazo prescricional, citação do executado via edital e ausência de inércia do exequente.

Sobreveio sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos dos artigos 487, inciso II, e 924, inciso V, do
CPC.

De início
, impende proceder ao exame dos pressupostos de admissibilidade recursal, verificando-se que o recurso é tempestivo, encontra-se devidamente preparado
e preenche os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos necessários ao seu conhecimento.

Adentrando ao mérito recursal, observa-se que a controvérsia central gravita em torno da ocorrência ou não da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial, tendo o magistrado a quo reconhecido sua configuração com fundamento no art. 921, §§ 1º a 5º, do Código de Processo Civil, considerando o transcurso de prazo superior a 4 (quatro) anos - correspondentes a 1 (um) ano de suspensão e 3 (três) anos de efetivo transcurso do prazo prescricional - após a primeira tentativa de penhora online infrutífera, com ciência do exequente em 28 de maio de 2019.

Prima facie
, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise.

O instituto da prescrição intercorrente caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como a perda da pretensão executiva em virtude da inércia do credor em promover os atos necessários ao regular andamento do processo por prazo igual ou superior àquele previsto para a prescrição da pretensão de direito material, conforme preconiza a Súmula 150 do
STF
, segundo a qual "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

No caso em apreço, tratando-se de execução fundada em cédula de crédito bancário, o prazo prescricional aplicável é de 3 (três) anos, por força do art. 44 da Lei nº 10.931/04, que possibilita a incidência do prazo trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Estabelecidas tais premissas, impende analisar a sistemática da prescrição intercorrente no âmbito do processo civil, especialmente após as alterações promovidas pela Lei nº 13.105/2015 (
CPC/
2015) e, posteriormente, pela Lei nº 14.195/2021.

O art. 921 do Código de Processo Civil estabelece que:

"Suspende-se a execução:

[...]

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

[...]

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa por uma única vez pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes."

In
casu
, o magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na interpretação de que, após a primeira tentativa infrutífera de penhora online, com ciência do exequente em 28 de maio de 2019, iniciou-se o prazo de 1 (um) ano de suspensão, seguido do prazo prescricional de 3 (três) anos, totalizando 4 (quatro) anos, período durante o qual não teria havido qualquer diligência positiva no sentido da constrição patrimonial da parte executada.

Ocorre que, ao examinar acuradamente os elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a conclusão alcançada pelo juízo
a quo
não se coaduna com a realidade processual, por múltiplas razões que passo a expor.

Primeiramente, impende consignar que a redação atual do § 4º do art. 921 do CPC, que estabelece como termo inicial da prescrição no curso do processo "a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis", foi introduzida pela Lei nº 14.195/2021
(de
27
/08/
2021
)
, não podendo retroagir para alcançar situações jurídicas consolidadas sob a égide da legislação anterior, em observância ao princípio da irretroatividade das normas processuais, consagrado no art. 14
do CPC.

Com efeito, o art. 14 do CPC estabelece que "a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada".

A
ssim, considerando que o marco temporal utilizado pelo magistrado (ciência da primeira tentativa infrutífera de penhora online em 28
/05/
2019) é anterior à vigência da Lei nº 14.195/2021, não poderia servir como termo inicial para a contagem do prazo prescricional nos moldes estabelecidos pela nova redação do § 4º do art. 921 do CPC.

Ademais, ainda que se admitisse a aplicação da sistemática atual, o que se faz apenas
ad
argumentandum
tantum
, verifica-se que houve efetiva constrição de bens penhoráveis no curso do processo, consubstanciada no bloqueio de valores via sistema
Sisbajud
, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos
(id 338718416 – pág. 61/62; id 338718435).

Nesse diapasão, imperioso destacar que o § 4º-A do art. 921 do CPC, também introduzido pela Lei nº 14.195/2021, estabelece expressamente que "a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz".

Destarte, a existência de bloqueio de valores, ainda que em montante insuficiente para a satisfação integral do crédito exequendo, configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do dispositivo legal supracitado, reiniciando-se a contagem do prazo prescricional a partir de então.

Outrossim, cumpre salientar que a configuração da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor em promover os atos necessários ao regular andamento do processo, o que não se verifica no caso em tela. Ao revés, o exequente demonstrou diligência ao requerer reiteradamente a realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo (
Sisbajud
,
Renajud
,
Infojud
, ANOREG e SREI), além de postular pela adoção de medidas atípicas de execução, evidenciando seu interesse no prosseguimento do feito.

Nesse contexto, forçoso reconhecer que não se configurou a inércia do credor necessária à caracterização da prescrição intercorrente, mormente considerando que as diligências realizadas foram infrutíferas por circunstâncias alheias à sua vontade, relacionadas à própria insuficiência patrimonial do executado ou às limitações dos mecanismos de busca disponíveis.

Ademais, impende consignar que, nos termos da jurisprudência consolidada, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito,
lhe
oportunizando
a possibilidade de demonstrar a existência de
causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No caso
sub examine
, embora tenha havido intimação do exequente para manifestar-se sobre eventual prescrição, verifica-se que o magistrado a quo não considerou adequadamente os argumentos apresentados pela parte, notadamente quanto à existência de bloqueio de valores e à inaplicabilidade retroativa da nova redação do art. 921 do CPC.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BLOQUEIO DE BENS. SISBAJUD. CNIB. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO DE SÓCIO COOBRIGADO. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA PESSOAL. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA NO ENDEREÇO DO EXECUTADO. PRECEDENTES DO STJ. I - Na origem, a municipalidade ajuizou execução fiscal para cobrança de débitos tributários. O contribuinte apresentou exceção de pré-executividade, que foi rejeitada pelo juízo da execução. Após interposição de agravo de instrumento, a decisão foi mantida pelo Tribunal a quo, sob fundamento de que o bloqueio de bens interrompe o prazo da prescrição intercorrente e a citação por aviso de recebimento assinada por terceiro seria válida. II - Sobre a prescrição intercorrente, no julgamento do REsp n. 1 .340.553/RS, proferido sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça analisou e decidiu sobre a hipótese de prescrição intercorrente nos casos em que tenha sido suspenso o curso da execução diante da não localização do devedor ou não encontrados bens penhoráveis. III - No referido julgamento, ficou decidido que "a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera". IV - No caso dos autos, o recorrente sustenta que apenas a efetiva penhora teria o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente, e que o mero bloqueio de bens, por meio de sistema judicial, não poderia ser interpretado como efetiva constrição patrimonial. V - Esta Corte Superior já decidiu que para interrupção do prazo prescricional é suficiente que os resultados das diligências da Fazenda Pública sejam positivos, independente da modalidade de constrição judicial de bens, como por exemplo: arresto, penhora, bloqueio de ativos via SISBAJUD. Confira-se: REsp n. 1.793 .872/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 29/5/2019.VI - A lógica subjacente a essa interpretação é garantir a efetividade das execuções fiscais, sem se limitar à formalidade de uma penhora ou arresto definitivos. O bloqueio por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD) ou a indisponibilidade por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), quando preenchidos os requisitos, por exemplo, asseguram ao exequente o direito de resguardar o crédito, permitindo, ao mesmo tempo, que o devedor apresente defesa, como frequentemente é alegada a impenhorabilidade dos bens. VII - Assim, na esteira da jurisprudência deste Tribunal Superior, não merece reparo o acórdão do Tribunal a quo que entendeu que a constrição de bens interrompe o prazo prescricional, retroagindo à data da petição de requerimento da penhora feita pelo exequente .VIII - Em
relação à alegada nulidade da citação, observa-se que o entendimento do Tribunal a quo está alinhado com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, na citação realizada via Correios com aviso de recebimento (AR) na execução fiscal, não é exigida a pessoalidade da citação, tampouco a assinatura do próprio executado no AR, sendo suficiente a comprovação inequívoca de que a correspondência foi entregue no endereço do executado. Na mesma linha: AgRg no AREsp n. 593.074/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2014, DJe de 19/12/2014; REsp n. 1.168.621/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/4/2012.IX - Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 2174870 MG 2024/0368316-1, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 04/02/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/02/2025)

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA – INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA O PAGAMENTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – DIVERSAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA IMPUTÁVEL AO CREDOR – EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO. Credor que permaneceu atuante durante todo o tempo, atendeu as diligências determinadas pelo Juízo, inclusive propôs providências para localização de bens da executada e, posteriormente, a desconsideração da personalidade jurídica, o que afasta eventual paralisação indevida do processo”. (N.U 0000510-68.2008.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BENS DO DEVEDOR NÃO ENCONTRADOS – DIVERSAS DILIGÊNCIAS EFETUADAS - INÉRCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessário que haja inércia do credor em impulsionar o feito, o que não ocorreu na hipótese. (N.U 0000057-20.2005.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) RAZÕES DE DECIDIR. 3. A decretação de prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do exequente no curso do processo, após intimação pessoal para dar andamento à execução, nos termos do art. 921, § 4º e § 5º, do CPC. No caso em concreto, verifica-se que o exequente, sempre que intimado, promoveu os atos e diligências que lhe cabiam, de modo que fica afastada a tese de desídia do exequente. 4. Não houve a suspensão formal da execução, conforme exige o art. 921, §1º, do CPC, o que impede o início do prazo prescricional intercorrente. 5. A demora de tramitação do feito decorreu face aos próprios mecanismos da justiça, sendo aplicável, por analogia, a Súmula 106 do STJ, não podendo o exequente ser prejudicado, eis que sempre agiu de forma diligente. 7. Ausente inércia do credor e configurada sua diligência ao longo do processo, a prescrição intercorrente não pode ser reconhecida, impondo-se a reforma da sentença para o prosseguimento da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso conhecido e
desprovido. Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do exequente após intimação pessoal e suspensão formal da execução, nos termos do art. 921, §§1º e 4º, do CPC. 2. A demora no trâmite processual, decorrente dos mecanismos da justiça, não pode ser imputada ao credor diligente, aplicando-se a Súmula 106 do STJ. 3. Não esgotados os meios de localização de bens, a extinção do processo por prescrição intercorrente é indevida.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§1º, 4º e 5º; Súmula 106 do STJ. Jurisprudência relevante: TJMT – APELAÇÃO CÍVEL N. 1000314-87.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025. (N.U 1027223-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

Assim,
conclui-se pela não configuração da prescrição intercorrente no caso em apreço, impondo-se a reforma da sentença recorrida para determinar o prosseguimento da execução.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida e afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026